Tribunal: STF
Processo: ARE 1397894
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, I, E 35, CAPUT, C/C 40, I, TODOS DA LEI 11.343/2006. CRIME DO ART. 16 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RECLUSIVAS POR ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE COISAS APRENDIDAS. PROVEITO DO CRIME. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. 



    1. Não há que se falar em incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, vez se tratar de tráfico internacional de drogas, bem como correta a aplicação da causa de aumento de pena decorrente da transnacionalidade do tráfico, prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006.



    2. O conjunto probatório acostado aos autos confirma a perfeita adequação da conduta de todos os réus ao tipo penal descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, bem como quanto aos crimes previstos no art. 35, caput, c/c 40, I, da Lei de Drogas e art. 16 da Lei 10.826/2003, em relação a dois dos corréus.



    3. A associação para o tráfico de drogas restou provada pelas provas colhidas nos autos, que demonstram que dois dos réus se associaram para - de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e funções, dentro da organização criminosa, praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas, não havendo qualquer margem de dúvida quanto à sua caracterização.



    4. Considerando a quantidade e a qualidade do entorpecente (5568,75 quilos de entorpecente, sendo 422,1 kg de maconha e 146,65kg de cocaína na forma de pasta-base e cloridrato de cocaína), impõe-se a aplicação das penas-base quanto ao tráfico e associação para o tráfico de drogas, acima do mínimo legal, como fixado pela sentença, nos termos do art. 42 da lei de drogas.



    5. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, pois há provas de que os réus se dedicavam a atividades criminosas, bem como integravam organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, sendo dois dos réus condenados nestes autos, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.



    6. As penas privativas de liberdade fixadas superam o limite máximo estabelecido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, o que não permite a substituição de penas por restritivas de direitos.



    7. Não trouxe a defesa prova alguma a afastar a conclusão no sentido de que o dinheiro e o veículo FORD RANGER apreendidos não sejam provenientes das atividades ilícitas perpetradas pelo casal, especialmente porque, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas colhidas demonstram que os acusados faziam do crime um meio de vida, sendo inclusive responsáveis pela contabilidade dos entorpecentes apreendidos.



    8. Apelações criminais não providas”. (Págs. 16 e 17 do documento eletrônico 34).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LVII e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ainda que superado esse óbice, observo que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu pela condenação do acusado com fundamento na interpretação infraconstitucional e com base no conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.026.689-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber – grifei). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, §§ 1 º E 2 º, DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1.355.072 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660/RG), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Carta da República. 



    II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da presunção da inocência quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.294.270 AgR/SP, da minha relatoria - grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator